Tribunal: CARF
Processo: 19647.010448/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. LAUDO MÉDICO PERICIAL. SÚMULA CARF N.o 63. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU DA RECIDIVA DA ENFERMIDADE.
Para fazer jus à isenção do IRPF, o contribuinte deve demonstrar, cumulativamente, que os proventos são oriundos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e que é portador ou foi diagnosticado com uma das moléstias graves arroladas no inciso XIV do art. 6.o da Lei 7.713, de conformidade com laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
É inexigível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da moléstia grave.
Precedente do STJ, Súmula 627/STJ. Nota PGFN/CRJ/N.o 863/2015, item 1.22, alínea v, da lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN. Parecer PGFN/CRJ/N.o 701/2016, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 17 de novembro de 2016. Ato Declaratório PGFN n.o 5, de 3 de maio de 2016, e Solução de Consulta n.o 220 COSIT, de 2017.
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010448/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.717 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
ALFREDO MARINHO WANDERLEY FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO.
APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE
DE
SE
CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria controvertida desde a manifestação de
inconformidade, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o
recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea
"c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS
DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. LAUDO MÉDICO
PERICIAL. SÚMULA CARF N.o 63. CONTEMPORANEIDADE DOS
SINTOMAS OU DA RECIDIVA DA ENFERMIDADE.
Para fazer jus à isenção do IRPF, o contribuinte deve demonstrar,
cumulativamente, que os proventos são oriundos de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e que é portador ou foi diagnosticado com uma
das moléstias graves arroladas no inciso XIV do art. 6.o da Lei 7.713, de
conformidade com laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010448/2007-49
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010448/2007-49

provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
É inexigível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, a indicação
de validade do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da moléstia grave.
Precedente do STJ, Súmula 627/STJ. Nota PGFN/CRJ/N.o 863/2015, item
1.22, alínea “v”, da lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN. Parecer
PGFN/CRJ/N.o 701/2016, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda,
conforme despacho publicado no DOU de 17 de novembro de 2016. Ato
Declaratório PGFN n.o 5, de 3 de maio de 2016, e Solução de Consulta n.o 220
COSIT, de 2017.
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda pessoa
física a partir de 20/05/2004.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 90/91), com efeito
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância (e-fls. 68/71), proferida em sessão de 30/10/2013, consubstanciada no Acórdão n.o 02-
50.896, da 9.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade (e-fls. 59/60), mantendo o indeferimento da solicitação de restituição, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010448/2007-49

Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
MOLÉSTIA
GRAVE.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
São isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos
portadores das moléstias enumeradas no inciso XIV do artigo 6.o da Lei n.o 7.713, de 22
de dezembro de 1988 e alterações. A moléstia deve ser comprovada mediante
apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devidamente assinado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Da instauração do processo pela Manifestação de Inconformidade
A temática em apreço, em sua essência, foi bem delineada e sumariada no
relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 68/71), pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de pedido de restituição de valores retidos a título de imposto de renda,
referentes aos anos 2004, 2005 e 2006, incluindo valores retidos sobre o 13.o salário.
O contribuinte informa que é portador de neoplasia maligna, conforme Laudo Médico
expedido pela Junta Superior de Saúde da Aeronáutica (JSS), do Comando da
Aeronáutica, de acordo com as Leis ns.o 7.713/88 e 11.502/2004.

O contribuinte anexou ao pedido o Laudo de fl. 5 e fichas financeiras fls. 07/10.

A Delegacia da RFB de Recife, por meio da Intimação de fl. 16, solicitou ao
contribuinte documentação comprovando a data do início da sua aposentadoria, reforma
ou pensão e laudo pericial emitido por serviço médico oficial, devidamente assinado por
médico perito, assinalando a data do início da doença grave especificada em lei.

Em atendimento à intimação, o contribuinte juntou a petição de fl. 20 e os
documentos de fls. 21/22.

A Delegacia de origem emitiu Despacho Decisório (fls. 37/40) que indeferiu a
solicitação, informando que, a despeito de o contribuinte ter trazido à colação o Parecer
expedido pela Junta Superior de Saúde do Comando da Aeronáutica, que o inspecionou
na sessão realizada em 01/03/2007, conforme o documento de fl. 05, observa-se não
constar do sobredito Parecer nenhuma assinatura firmada pelos membros que compôs
aquela Junta, fato esse objeto de destaque, quando da intimação efetuada pela
Delegacia.

Acrescenta a autoridade que inobstante ter o contribuinte atendido a referida
intimação, mediante os documentos juntados ao presente feito às fls. 21/22, constata-se
que o Parecer da Junta Superior de Saúde juntado a fl. 22 é uma xerocópia idêntica ao
apresentado a fl. 05, ou seja, não se encontra assinado por nenhum dos médicos que
compôs a sessão datada de 01/03/2007, inobservando assim um dos requisitos para o
tornar válido e produzir os efeitos legais dele decorrentes.

Depois de receber o indeferimento da solicitação, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, solicitando prorrogação de prazo para apresentação
dos documentos, esclarecendo que o Comando da Aeronáutica em Recife, após tomar
conhecimento dos termos da intimação e não ter condições para atender as exigências,
encaminhou o documento ao Diretor de Saúde da Aeronáutica no Rio de Janeiro, órgão
competente para essas providências.

Anexou as cópias de documentos de fls. 45/54.

Em junho de 2013, o contribuinte foi novamente cientificado da decisão e esse
não se manifestou no prazo concedido.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 68/71), primeira instância do
contencioso tributário.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010448/2007-49

Na decisão é dito que se discute a restituição de valores de imposto de renda
retidos sob o argumento de que é portador de moléstia grave, especificada em lei.
É dito, em outras palavras, que a isenção aos aposentados, reformados ou
pensionistas portadores de moléstias graves é outorgada pelo art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o
7.713, de 1988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei n.o 8.541, de 1992, e pela Lei n.o
11.052, de 2004, afirmando-se que, a partir de 1996, por força do art. 30 da Lei n.o 9.250, de
1995, passou-se a exigir laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, ponderando-se que a interpretação precisa ser literal,
conforme art. 111 do CTN.
Afirmou-se, em seguida, que:

Pela análise dos autos, observa-se que a primeira intimação emitida pela
Delegacia de origem solicitou do contribuinte o documento de comprovação da data da
reforma e este foi anexado à fl. 21.

Ocorre que, conforme relatado acima, o Parecer da Junta de Saúde do Comando
da Aeronáutica foi apresentado sem as assinaturas dos médicos peritos e, apesar das
intimações enviadas ao contribuinte, até a presente data, não foi apresentado outro laudo
médico com as devidas assinaturas.

De se observar ainda que o referido parecer não informa se a referida moléstia é
passível ou não de controle, dado essencial que deve constar do laudo médico pericial.

Nesse passo, constata-se que o contribuinte não atende os requisitos necessários
para a restituição de valores de imposto de renda retido para os anos em apreço, não
merecendo reparos o despacho decisório.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, interposto em 04/12/2013 (e-fls. 90/91), o sujeito passivo,
reiterando termos da manifestação de inconformidade, postula a reforma da decisão de primeira
instância, inclusive colaciona documentos novos (e-fls. 93 e 76/87) relativos à revisão posta com
a manifestação de inconformidade.
Posteriormente, em 22/09/2015, requereu juntada de outros novos documentos,
relacionados a revisão já instaurada e aos próprios documentos colacionados ao processo, que
tinham sido solicitados junto ao Comando da Aeronáutica, incluindo documentos da Junta
Superior de Saúde da Aeronáutica (e-fls. 100/107, 112/116, 125 e 128).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 10.786, de 28 de abril de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, o valor cadastrado de
R$ 0,00, enquadrando-se na modalidade de julgamento não presencial. É que o processo trata de
pedido de restituição e o valor é inferior ao teto limite definido na citada Portaria.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010448/2007-49

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 06/11/2013, e-fl. 74, protocolo recursal em 04/12/2013,
e-fl. 90), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário (e-fls. 90/91).
Apreciação de requerimento antecedente a análise do mérito
- Apreciação de documentos novos
O recorrente junta prova documental nova (e-fls. 93, 76/87, 100/107, 112/116,
125 e 128) com o recurso voluntário, que, em realidade, ou são cópias dos documentos anteriores
ou são documentos a eles relacionados e sempre conectados com a revisão instaurada pela
manifestação de inconformidade.
Pois bem. O caso dos autos trata de indeferimento de restituição. O contribuinte,
tempestivamente, apresentou manifestação de inconformidade e juntou os documentos com os
quais pretendia demonstrar o seu alegado direito de não ser tributado, prova esta que entendia ser
suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância, a qual
expôs razões para infirmar a tese jurídica do recorrente. Neste diapasão, inconformado, o
contribuinte interpôs recurso voluntário, observando o prazo legal, ocasião em que reafirmou
suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso sub examine, tendo o cuidado de
manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como controvertida, focando-se em contrapor
os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de defesa, não inovando. Este é o cerne da
apreciação neste capítulo.
Os documentos novos, em verdade, guardam relação com o quanto decidido pela
DRJ e pretendem rebater as razões da decisão dentro do contexto já controvertido nos autos.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010448/2007-49

em regra, a prova documental será apresentada com a manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há
ressalvas, isto porque resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea
"a"); b) refira-se a fato ou a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Dito isto, tenho que na resolução do processo administrativo, sempre que possível,
deve-se buscar a revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo
administrativo, de modo a dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação e
resolução objetivada. Em outras palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva. A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o
70.235, de 1972, mas também, de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999, e, de forma
suplementar, pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios
intrínsecos que norteiam a nova processualística pátria, inclusive observando o dever de agir da
Administração Pública conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na
relação fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de
cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por
sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e
apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração
pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o
cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdãos ns.o 2202-005.1941,
2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555,
9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do processo
instaurado a tempo e modo, que, portanto, é relativo a questão controversa previamente
delimitada no início do instauração dos autos, não objetivando trazer discussão jurídica nova,
mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio iuris,
deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da
observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada
normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010448/2007-49

Sendo assim, os documentos juntados com o recurso voluntário serão apreciados
quando da análise do mérito.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A controvérsia dos autos, para os anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, é
decorrente da divergência quanto a contemporaneidade dos sintomas da doença grave pelo
contribuinte reformado e, especialmente, quanto ao laudo do serviço médico oficial.
Pretende o recorrente a restituição dos valores retidos (IRRF), incluindo 13.o
salário, sob alegação de ser reformado da Aeronáutica e portador de moléstia grave,
enquadrando-se na forma do art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, com suas alterações.
Pois bem. Consta dos autos que o recorrente, nascido no ano de 1940, é reformado
por idade limite (militar inativo), com desligamento da Aeronáutica desde 06/09/1994 (e-fl. 21).
Outrossim, consta laudo do serviço médico oficial, sendo este representado pelo
Parecer n.o 548/COJAER/02 da Junta Superior de Saúde do Comando da Aeronáutica (e-fls. 5,
repetido nas e-fls. 22, 83, 87, 106, 112, 116) emitido em reunião do Colegiado Médico, em
sessão de 01/03/2007, realizada na “Sala de Sessões da Junta Superior de Saúde do Comando da
Aeronáutica”, tendo por participantes o Presidente Brig. Médico Cesar Malfitano Alves (CRM
52.152968), o Cel. Médico Rualdo Fernandes Pessôa (CRM 52.23750.4), o Ten. Cel. Médico
Paschoal B. Baltar da Silva (CREMESP 55.584), o Ten. Cel. Médico Olivio Franklin Motta
França (CRM 52.33085-3) e o Secretário Ten. Cel. Médico Durval Henrique de F. Miranda
(CRM 52.37787-2).
Consta no referido documento o seguinte parecer médico da Junta Médica:
INCAPAZ
DEFINITIVAMENTE
PARA
O
SERVIÇO
MILITAR.
ESTÁ
IMPOSSIBILITADO TOTAL E PERMANENTEMENTE PARA QUALQUER
TRABALHO. NÃO PODE PROVER OS MEIOS DE SUBSISTÊNCIA. NÃO PODE
EXERCER
ATIVIDADES
CIVIS.
NÃO
NECESSITA
DE
INTERNAÇÃO
ESPECIALIZADA.
NÃO
NECESSITA
DE
ASSISTÊNCIA
E
CUIDADOS
PERMANENTES DE ENFERMAGEM. É NEOPLASIA MALIGNA DE MAU
PROGNÓSTICO. É DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. ESTE PARECER
RETROAGE À DATA DA SUA INSPEÇÃO DE SAÚDE REALIZADA EM 09/11/06,
PELA JRS/HARF. LEI N.o 7.713/88 - ESTE PARECER RETROAGE A 20/05/04,
DATA DO LAUDO HISTOPATOLÓGICO.
O despacho decisório e a decisão de piso questionam o fato do Parecer da Junta
Superior de Saúde do Comando da Aeronáutica ter sido apresentado sem as assinaturas dos
médicos peritos, bem como o fato do laudo não esclarecer se a referida moléstia é passível ou
não de controle.
Ocorre que, é possível verificar no processo, a partir de protocolos e juntadas
formalizadas nos autos, que a todo tempo o recorrente tentou, junto ao Comando da Aeronáutica
(COMAR II), atender ao pedido da fiscalização e aos preceitos da decisão de piso, no sentido de
obter documento com assinatura dos médicos que dão o parecer, no entanto, pelo que se lê da
documentação anexada, a Junta Médica em referência não tem por costume assinar cada parecer
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010448/2007-49

que emite, limitando-se a lavrar as “atas” das respectivas reuniões e o recorrente trouxe a devida
ata ao processo, inclusive com ateste de ser cópia fiel ao original (e-fls. 5, 22, 48, 49, 77/87, 93,
103/107, 112/116, 125 e 128).
Ademais, em nenhum dos documentos do Comando da Aeronáutica há qualquer
questionamento quanto a legitimidade da ata e a efetiva realização do exame médico e a
conclusão do parecer, pelo que tenho como atendido e hígido o laudo médico apresentado, que,
repita-se, é do serviço médico oficial do Comando da Aeronáutica do Brasil.
Por dever de ofício, havendo laudo do serviço médico oficial e atestada a
condição de militar reformado, aplica-se a Súmula CARF n.o 63, que reza:
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
De toda sorte, o benefício somente é reconhecido a partir da data em que o laudo
atestou o início da doença, isto é, a partir de 20/05/2004.
De mais a mais, sendo aposentado e tendo tido diagnóstico com câncer,
enquadrável no rol das doenças graves, na forma do art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de
1988, com suas posteriores alterações, o recorrente faz jus ao benefício da isenção, a partir da
data do início da enfermidade indicada no laudo (20/05/2004).
Quanto ao alegado não ateste no que pertine ao controle ou não da enfermidade,
tenho que afirmar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou enunciado sumular, nestes
termos: Súmula 627/STJ: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do
imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da
doença nem da recidiva da enfermidade.”
Aliás, posteriormente, adveio a Nota PGFN/CRJ/N.o 863/2015, devidamente
aprovada, incluindo o item 1.22, alínea “v”, na lista relativa ao art. 2.o, VII, da Portaria PGFN n.o
502, de 2016, isto é, na lista de dispensa de contestar e recorrer4, sendo o texto vigente detentor
da seguinte ementa:
Tema em lista de dispensa de contestar e de recorrer:
1.22 – Imposto de Renda (IR)
v) Isenção de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6.o da Lei n.o 7.713/88 –
Desnecessidade de comprovação da contemporaneidade dos sintomas ou da
recidiva da enfermidade
Precedentes: MS 15.261/DF, AgRg no AREsp 371.436/MS, AgRg no AREsp
436.073/RS, REsp 1235131/RS, AgRg no AREsp 701.863/RS, AgRg no REsp
1403771/RS, AgRg no AREsp 436.268/RS, RMS 47.743/DF, AgRg no AREsp
701.863/RS, REsp n.o 1.521.624-PE, AREsp n.o 399.462-RS.
Resumo: A isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadorias,
reforma ou pensão percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos do art. 6.o,
incisos XIV e XXI, da Lei n.o 7.713/88, não exige a demonstração da

4 Temas em relação aos quais se aplica o disposto no art. 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, e nos arts. 2.o, V, VII, §§ 3.o
a 8.o, 5.o e 7.o da Portaria PGFN N.o 502, de 2016.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010448/2007-49

contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial ou a
comprovação da recidiva da enfermidade, tendo em vista que a finalidade do benefício é
diminuir o sacrifício dos beneficiários, aliviando-os dos encargos financeiros.
Referência: Nota PGFN/CRJ/N.o 863/2015 e Parecer PGFN/CRJ/N.o 701/2016.
Acrescente-se que o Parecer PGFN/CRJ/N.o 701/2016, recomendou o
encaminhamento do assunto ao Ministro de Estado para deliberação, tendo sido aprovado pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional a não interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos sobre o assunto. Em seguida, o Ministro de Estado proferiu Despacho, publicado no
DOU de 17/11/2016, aprovando o Parecer PGFN/CRJ/N.o 701/2016. Em momento seguinte,
sobreveio o Ato Declaratório PGFN n.o 5, de 3 de maio de 2016, para declarar que fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência
dos já interpostos, estabelecendo:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei n.o 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5.o do Decreto n.o 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/N.o 701/2016, desta Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 17 de novembro de 2016, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais fundadas no entendimento de que a isenção do Imposto de
Renda sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, percebidos por
portadores de moléstias graves, nos termos do art. 6.o, incisos XIV e XXI, da Lei
n.o 7.713, de 1988, não exige a demonstração da contemporaneidade dos
sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação da
recidiva da enfermidade”.
JURISPRUDÊNCIA:
MS
21.706/DF,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015, DJe 30/09/2015; MS
15.261/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/09/2010, DJe 05/10/2010; AgRg no AREsp 371.436/MS, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014;
AgRg no AREsp 436.073/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 06/02/2014; REsp 1235131/RS, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe
25/03/2011; AgRg no AREsp 701.863/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 23/06/2015; AgRg no
REsp 1403771/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/11/2014, DJe 10/12/2014; AgRg no AREsp 436.268/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 27/03/2014; RMS
47.743/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015; AgRg no AREsp 701.863/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe
23/06/2015.
Ademais, a Solução de Consulta n.o 220 COSIT, de 2017, consignou em ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
EMENTA: MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL.
Por força do art. 19, inciso II, da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002, conjugado com o
Ato Declaratório PGFN n.o 5, de 3 de maio de 2016, segue-se que a isenção do IRPF
sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão percebidos por portadores de
moléstias graves, nos termos do art. 6.o, incisos XIV e XXI, da Lei n.o 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, não exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem
a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da enfermidade.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010448/2007-49

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6.o, incisos
XIV e XXI; Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 30, § 1.o; Lei n.o 10.522, de
19 de julho de 2002, art. 19; Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento
do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 39; incisos XXXI e XXXIII; Instrução
Normativa (IN) RFB n.o 1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 6.o, incisos II e III, §§ 4.o
e 5.o; Parecer PGFN/CRJ/N.o 701, de 17 de novembro de 2016; Ato Declaratório PGFN
n.o 5, de 3 de maio de 2016.
Por conseguinte, demonstrando o contribuinte, cumulativamente, que os
proventos são oriundos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e que é
portador ou foi diagnosticado com uma das moléstias graves arroladas no inciso XIV do art. 6.o
da Lei 7.713, de conformidade com laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, não lhe é exigido a demonstração da
contemporaneidade dos sintomas, a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação da
recidiva da moléstia grave. De toda sorte, o benefício somente é reconhecido a partir da data em
que o laudo atestou o início da doença, isto é, a partir de 20/05/2004.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, assim como conheço a prova nova apresentada com a peça recursal
e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para reconhecer o direito à isenção a partir de
20/05/2004. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para reconhecer o
direito à isenção do imposto de renda pessoa física a partir de 20/05/2004.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital